Tribunal: STF
Processo: ARE 1219261
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 339 NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VERBETE Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A Segunda-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao não admitir o recurso extraordinário, aludiu à adequação do recurso extraordinário ao Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral e à aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF, nesses termos: 



    “O apelo extremo em análise não reúne condições de admissibilidade. 



    Com efeito, o recurso extraordinário mostra-se inviável no que concerne à alegada afronta ao art. 93, inciso IX, da Carta Magna, na medida em que o acórdão recorrido tratou de todas as matérias relevantes suscitadas no feito - inclusive, mantendo conformidade com o entendimento das Cortes Superiores -, concluindo pela inexistência de qualquer omissão ou deficiência de fundamentação que justifique a interposição do recurso sob exame. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, analisando o Agravo de Instrumento no 791.292 (Tema 339), reconheceu a repercussão geral da matéria tratada, reafirmando a jurisprudência da Corte Suprema, ‘segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791292 QO-RG, Rel: Min. Gilmar Mendes, J: 23/06/2010, DJe-149 Divulg: 12-08-2010 Public: 13-08-2010). 



    “Por fim, apesar das razões recursais estarem baseadas também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifica-se que o recorrente não apontou de que forma o acórdão recorrido teria declarado a validade de lei local em detrimento da Constituição Federal, nem tampouco justificou a sua interposição com base em tal alínea. Assim, a deficiência da fundamentação recursal impede a ascensão do apelo, nos termos da Súmula n° 284 do STF. 



    Ante o exposto, com base no art. 1.030, inciso V, do CPC/15, inadmito o recurso extraordinário, no que se refere a alínea "c" do permissivo constitucional e nego-lhe seguimento, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC/15 em relação ao art. 93, inciso IX, da Carta Magna, restando prejudicado o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente às fls. 218/219.” (e-doc. 1, p. 287-288).



    2. No agravo, a recorrente repete os fundamentos lançados quando da interposição do recurso extraordinário quanto à existência de ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. De início, verifica-se que o r. Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, relativo à alegação de ofensa ao art. 93, inc. IX, da Carta da República, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/11/2020, p. 04/02/2021, grifos nossos).



    4. Além disso, na minuta deste agravo, não se impugnou argumento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário quanto à falta de fundamentação em relação à al. “c” do inc. III do art. 102 da Constituição. A ausência de impugnação específica de fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a reiteração das razões do recurso extraordinário não têm o condão de afastar a motivação apresentada pelo r. Juízo primeiro de admissibilidade. Incide, nesse outro ponto, o verbete nº 287 da Súmula do STF, conforme as ementas abaixo transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/08/2013, p, 05/09/2013).



    5. Ante o exposto, não conheço do agravo, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de maio de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator